Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-34.2020.8.11.0038
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000760-34.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VAGNER SANTOS DA SILVA - CPF: 046.272.111-63 (APELANTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES DA SILVA - CPF: 880.584.331-87 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS - CPF: 024.921.321-45 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO FELIPE DE SOUZA MEIRA - CPF: 043.008.261-45 (ASSISTENTE), ANTONIO QUEVEDO - CPF: 502.102.541-49 (ASSISTENTE), IHANCO MOREIRA CARVALHO - CPF: 031.372.661-22 (ASSISTENTE), GENIEL SILVA OLIVEIRA - CPF: 936.683.841-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 180, § 3°, DO CP E ART. 29,
CAPUT
, E ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. II, AMBOS DA LEI N. 9.605/1998, N/F DO ART. 69, DO CP
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DOS OBJETOS ILÍCITOS EM PODER DA APELANTE – PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A ORIGEM CRIMINOSA DA
RES
– CRIME AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – NORMA PENAL EM BRANCO QUE NECESSITA DE INDICAÇÃO DE NORMA COMPLEMENTAR – DESCABIMENTO – DENÚNCIA QUE APRESENTA NARRAÇÃO SATISFATÓRIA DOS FATOS DELITUOSOS – ACUSADO QUE SE DEFENDE DOS FATOS, E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DADA PELA DENÚNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – APREENSÃO DE 01 (UMA) TARRAFA, 20 (VINTE) UNIDADE DE PEIXES DIVERSOS, E UM JACARÉ DE PEQUENO PORTE (ESPÉCIME DE FAUNA SILVESTRE) – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas nas investigações e nos depoimentos dos policiais que participaram das investigações.

A inicial acusatória, que instrui os presentes autos, apresenta narração satisfatória dos fatos ditos delituosos, a qualificação e descrição ampla das condutas do apelante e nexo de causalidade delas com o resultado, permitindo-se identificar todos os elementos essenciais que as tornam típicas, antijurídicas e culpáveis, não havendo se falar em atipicidade da conduta por ausência de complementação da norma penal em branco.

No presente caso, foram apreendidos em posse do réu 01 (uma) tarrafa, 20 (vinte) unidade de peixes diversos, e um jacaré de pequeno porte, não restando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado, visto que o jacaré é espécime de fauna silvestre, bem como a tarrafa ser apetrecho proibido por lei, portanto, não há como aplicar o princípio da insignificância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 1000760-34.2020.8.11.0038, que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, na qual
Vagner Santos da Silva
, condenado pelo art. 180, § 3°, do CP e art. 29,
caput
, e art. 34, parágrafo único, inc. II, ambos da Lei n. 9.605/1998, n/f do art. 69, do CP, à pena de 01 (um) anos e 07 (sete) meses de detenção, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto. (Sentença – Id. 63342549).

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a absolvição do crime de receptação, por ausência de provas; pede a absolvição dos crimes ambientais, em razão da ausência de justa causa, ou aplicação do princípio da insignificância. (Id. 63342557)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 63342561)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se desprovimento, assim sintetizando: (Id. 76615478)

“
Apelação Criminal
– Receptação e crime ambiental [art. 180, § 3o do Código Penal e art. 29, caput, c/c art. 34, parágrafo único, inc. II, ambos da Lei no 9.605/98] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição do delito de receptação, sob o argumento de ausência de provas – impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - subsunção à figura descrita no tipo penal incriminador - elemento subjetivo devidamente demonstrado – 2. Pretendida absolvição dos crimes ambientais, em razão da ausência de justa causa para a persecução penal – inadmissibilidade – denúncia que descreveu satisfatoriamente os fatos criminosos – desnecessidade de indicação da norma complementar na denúncia – 3. Requestada aplicação do princípio da insignificância nos crimes ambientais – inadmissibilidade - irrelevância para o direito penal não caracterizada - manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
”.

A douta Revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Vagner Santos da Silva
, condenado pelo art. 180, § 3°, do CP e art. 29,
caput
, e art. 34, parágrafo único, inc. II, ambos da Lei n. 9.605/1998, n/f do art. 69, do CP, à pena de 01 (um) anos e 07 (sete) meses de detenção, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, sendo substituída por 02 (duas) restritivas de direito.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id. 63333484)

“[...] no dia dos fatos, a polícia militar recebeu denúncia anônima, dando conta de que dois homens, suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em crimes patrimoniais violentos, trafegavam pela MT-175 em uma motocicleta produto de roubo, bem como portavam um aparelho celular, também objeto de crime.

Diante de tais informações, os agentes da lei saíram em diligências e lograram êxito em encontrar os denunciados, momento em que decidiram abordá-los. No curso da abordagem, os policiais militares lograram êxito em encontrar um animal silvestre morto (jacaré) e petrecho considerado não permitido – tarrafa.

Após, os autuados foram conduzidos até a companhia da Polícia Militar, local em que os milicianos constataram que a motocicleta Honda CG 150 Titan Es, cor vermelha, ano 2004, placa NFL5175/MT e o aparelho celular, modelo Galaxy J4 SM J415g, marca Samsung, IMEI 353791105443185 eram de propriedade de Brune Soares, que fora vítima de roubo no dia 09 de junho de 2020, nesta cidade de Araputanga/MT, sendo certo que o denunciado VAGNER SANTOS DA SILVA assumiu que havia adquirido os bens de pessoa desconhecida, sem documentação, pagando valores abaixo do preço de mercado”.

Não resignado com o édito condenatório, o acusado interpôs o presente recurso, pleiteando, em síntese, em suas razões recursais, a necessidade de reforma do
decisum
. Para tanto, defende o desconhecimento do acusado sobre a origem ilícita do bem, e que as provas que levaram a condenação são precárias e frágeis.

Todavia, razão não lhe assiste.

In casu
, tem-se a materialidade e autoria restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (Id. 63333486 – pág. 02/03); boletim de ocorrência (Id. 63333486 – pág. 04/07), auto de resistência (Id. 63333486 – pág. 08/09); relatório policial (Id. 6333348 – pág. 16/18); termo de apreensão e fotografias dos itens apreendidos (Id. 63333489 – pág. 19/ 21); e demais depoimentos colhidos na fase extrajudicial e judicial.

Vejamos os depoimentos, devidamente transcrito pelo juiz sentenciante:

“Corroborando os elementos colhidos, estão as narrativas da vítima, e dos policiais militares, os quais transcrevo abaixo:

A vítima do crime antecedente (roubo)
GENIEL SILVA OLIVEIRA
, perante a autoridade policial indicou que alguns objetos de sua propriedade foram subtraídos (ID 35463114 – pág. 26):

“(...) QUE TRABALHA NA FAZENDA XODÓ COMO TRATORISTA E EM
9/6/2020 FORAM VÍTIMAS DE ROUBO, SENDO QUE NESSE ROUBO LEVARAM ENTRE OUTRAS COISAS UM APARELHO CELULAR DA MARCA SAMSUNG J4+ E UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE COR VERMELHA, PLACA NFL-5175, AMBOS DE PROPRIEDADE DO DECLARANTE
, RESSALTANDO QUE ESSA MOTOCICLETA AINDA SE ENCONTRA EM NOME DE SUA ANTIGA PROPRIETÁRIA, UMA VEZ QUE O DECLARANTE NUNCA TRANSFERIU PARA O SEU NOME (...). QUE ESCLARECE QUE NO DIA EM QUE FORAM ROUBADOS NÃO SOUBE INFORMAR A PLACA DA REFERIDA MOTOCICLETA, UMA VEZ QUE NÃO ESTAVA COM O DOCUMENTO DELA (...).
QUE NA DATA DE ONTEM NO PERÍODO NOTURNO ESTAVA NA FAZENDA QUANDO RECEBEU UMA LIGAÇÃO DE UM POLICIAL MILITAR QUESTIONANDO SOBRE A PLACA DA MOTO QUE TINHA SIDO ROUBADA NO MÊS ANTERIOR, MOMENTO EM QUE O DECLARANTE INFORMOU AO POLICIAL QUE A MOTO TINHA SIDO RECUPERADA JUNTAMENTE COM UM APARELHO CELULAR DA MARCA SAMSUNG; QUE HOJE PELA MANHÃ FOI INTIMADO A COMPARECER A ESTA DELEGACIA DE POLÍCIA PARA QUE FOSSE FEITO O RECONHECIMENTO DOS OBJETOS RECUPERADOS; QUE RECONHECE A MOTOCICLETA HONDA TITAN DE COR VERMELHA, PLACA NFL-5175 COMO SENDO A QUE FORA ROUBADA DA FAZENDA (...)
”.

Em Juízo, ratificou seu depoimento mídia (IDs 38642025; 38642026):

Ministério Público:
TUDO BEM! A GENTE ESTÁ AQUI HOJE PORQUE O MINISTÉRIO PÚBLICO DENUNCIOU O SENHOR VAGNER E O SENHOR EDUARDO. SEGUNDO CONSTA AQUI NO PROCESSO, O SENHOR VAGNER FOI ENCONTRADO TRANSPORTANDO/CONDUZINDO UMA MOTOCICLETA HONDA, UMA CG 150 TITAN, COR VERMELHA, ANO 2004, A PLACA NFL5175/MT E UM APARELHO CELULAR MODELO GALAXY J4SM, SEGUNDO CONSTA ESSES BENS SERIAM DO SENHOR, É ISSO MESMO?

OFENDIDO:
É, É MEU MESMO!

Ministério Público:
O SENHOR PODE CONTAR PARA A GENTE O QUE ACONTECEU? COMO QUE LEVARAM ESSES BENS DO SENHOR?

OFENDIDO:
FOI UM DIA DE UM ASSALTO AQUI NA FAZENDA, AÍ LEVARAM “MEUS TREM” TAMBÉM JUNTO.

Ministério Público:
E QUEM “LEVARAM”, O SENHOR LEMBRA?

OFENDIDO: O MEU LEVOU AS ESPINGARDA, LEVOU A MOTO, O CELULAR, O CELULAR DA MINHA “MUIÉ” E UM POUCO DE DINHEIRO SÓ.

Ministério Público:
O SENHOR LEMBRA DE QUANTAS PESSOAS ESTAVAM LÁ?

OFENDIDO:
AH, NÃO DAVA PARA SABER NÃO. ELES AMARRARAM UMA CAMISA NA CABEÇA DA GENTE E TINHA GENTE PARA TODO LADO NESSE ESCURO, NÃO SEI QUANTOS NÃO.

Ministério Público:
O SENHOR NÃO SABE CONTAR QUANTAS PESSOAS ESTAVAM LÁ?

OFENDIDO:
QUE EU VI, É QUATRO, AGORA O RESTO EU NÃO SEI NÃO.

Ministério Público:
O SENHOR FOI INFORMADO QUE ENCONTRARAM ESSA MOTO E ESSE CELULAR DO SENHOR? POR QUEM?

OFENDIDO:
A POLÍCIA QUE LIGOU PARA FALANDO QUE TINHAM ENCONTRADO

Ministério Público:
ENCONTRARAM ONDE, O SENHOR LEMBRA?

OFENDIDO:
NÃO, NÃO FALARAM.

Ministério Público:
MAS O SENHOR CONFIRMA ENTÃO QUE ESSA MOTO HONDA CG150, PLACA NFL5175/MT, ERA DO SENHOR?

Ministério Público:
SENHOR GENIEL, ESTÁ ME OUVINDO?

OFENDIDO:
ESTOU OUVINDO AGORA

Ministério Público:
PRECISO QUE ME CONFIRME ENTÃO QUE NAQUELE DIA QUE INVADIRAM A FAZENDA E ROUBARAM LÁ ALGUNS OBJETOS, TANTO A MOTO QUANTO O CELULAR DO SENHOR, TAMBÉM FORAM ROUBADOS, É ISSO?

OFENDIDO:
FORAM ROUBADOS, AHAM!

Ministério Público:
AÍ POSTERIOMENTE, A POLÍCIA TE LIGOU FALANDO QUE FOI ENCONTRADO A MOTO E O CELULAR?

OFENDIDO:
FOI ENCONTRADO, AHAM!

Ministério Público:
O SENHOR LEMBRA AONDE QUE FOI ENCONTRADO?

OFENDIDO:
NÃO, NÃO ME FALARAM AONDE NÃO.

Ministério Público:
NÃO? ENTÃO TÁ BOM! SEM MAIS PERGUNTAS, DR.

DEFESA:
SENHOR GENIEL, BOA TARDE!

OFENDIDO:
BOA TARDE!

DEFESA:
QUANDO A POLÍCIA LIGOU PARA O SENHOR, OU QUANDO O SENHOR FOI LÁ, O SENHOR RETIROU A MOTO? CONSEGUIU PEGAR A MOTO E O CELULAR?

OFENDIDO:
PEGUEI, A MOTO TÁ AQUI E O CELULAR COMIGO.

DEFESA:
QUANDO O SENHOR. QUANDO A POLÍCIA LIGOU PARA O SENHOR OU QUANDO O SENHOR FOI LÁ RETIRAR A MOTO, ELES FALARAM COMO ENCONTRARAM A MOTOCICLETA E O CELULAR?

OFENDIDO:
ELES “FALOU” QUE TINHAM ENCONTRADO COM UM RAPAZ QUE ESTAVA COM A “MOTA” E UM OUTRO RAPAZ MAIS ELE, UMA TARRAFA, UM JACARÉ, UM NEGÓCIO ASSIM. MAS NÃO FALOU AONDE E NEM QUEM ERA NÃO.

DEFESA:
E ELES FALARAM PARA O SENHOR COMO ELES CHEGARAM NESSAS PESSOAS, COMO QUE ENCONTROU A MOTO?

OFENDIDO:
NÃO, NÃO FALOU NÃO!

O policial militar
ANTONIO FELIPE DE SOUZA MEIRA
participou da prisão em flagrante do réu
VAGNER
e do corréu
EDUARDO
, extrajudicialmente narrou (ID 35463114 – págs. 20/21):

“(...) RECEBERAM UMA DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE DOIS INDIVÍDUOS SUSPEITOS DE PARTICIPAR DE UMA QUADRILHA QUE PRATICAVA ROUBOS POR TODA A REGIÃO ESTAVAM TRANSITANDO PELA MT-175 EM UMA MOTOCICLETA QUE SERIA PRODUTO DE ROUBO E QUE TAMBÉM PORTAVAM UM APARELHO CELULAR QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME; QUE PASSARAM A REALIZAR PATRULHAMENTO PELA RODOVIA ACIMA, SENDO QUE NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SANTA ROSA SE DEPARAM COM DOIS INDIVÍDUOS EM UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 DE COR VERMELHA, PLACA NFL-5175, A MARGEM DA ESTRADA, RESSALTANDO QUE ESSES INDIVÍDUOS CARREGAVAM DOIS SACOS NO COLO E AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ERAM BASTANTES SEMELHANTES AS INFORMADA NA DENÚNCIA ANÔNIMA;
QUE AMBOS FORAM CONDUZIDOS ATÉ A CIA PM ONDE FOI REALIZADA UMA CHECAGEM MINUCIOSA DO VEÍCULO, DO APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY DE IMEI 353791/10/544318/5, MOMENTO EM QUE FOI CONFIRMADO QUE AMBOS ERAM PRODUTOS DO ROUBO NA FAZENDA XODÓ EM 9/6/2020
; QUE ENTRARAM EM CONTATO COM A VÍTIMA, SENHOR GENIEL SILVA OLIVEIRA, O QUAL EXPLICOU QUE NO DIA EM QUE FOI CONFECCIONADO O BOLETIM DE OCORRÊNCIA DO ROUBO ELE NÃO SE RECORDOU DA PLACA DA MOTOCICLETA, POR ISSO NÃO TINHA SIDO COLOCADO A RESTRIÇÃO, MAS AINDA SEGUNDO O PRÓPRIO GENIEL SILVA OLIVEIRA, ELE POSTERIORMENTE REGISTROU UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA PARA INFORMAR A PLACA DA MOTOCICLETA(...)”.

Judicialmente, mídia (ID 38642027) afirmou:

“(...) EM ACOMPANHAMENTO PELA RODOVIA, QUANDO AVISTAMOS OS DOIS (...) DE IMEDIATO FOI FEITA A ABORDAGEM, UMA VERBALIZAÇÃO TEVE ALI UMA RESISTÊNCIA, E FOI NECESSÁRIO O USO DE FORÇA MODERADA PARA CONTE-LOS E EM SEGUIDA HOUVE A CHECAGEM DA MOTOCICLETA, CONSTAVA AS CARACTERISTICAS DA MOTOCICLETA ROUBADA. E TAMBÉM TINHA UM CELULAR, QUE ERA PRODUTO DE ROUBO (...)”.

O policial militar
ANTONIO QUEVEDO
, em seus depoimentos, na delegacia e em Juízo, como pode ser verificado no ID 35463114 – págs. 22/23 e mídia ID 38642028, confirmou as declarações do policial militar acima, no sentido de que, devido às denúncias recebidas os dois homens identificados como VAGNER e EDUARDO foram conduzidos até a CIA PM onde foi realizada uma checagem minuciosa tanto do veículo motocicleta Honda Titan de cor vermelha, placa NLF-5175, quanto do aparelho celular SamsumgGalax de imei: 353791/10/544318/5, momento em que foi confirmado que ambos eram produtos do roubo na fazenda Xodó em 9/6/2020.

IHANCO MOREIRA CARVALHO
investigador de polícia civil, em sede policial disse (ID 35463114 – págs. 24/25):

“(...) NO PERÍODO NOTURNO ENCONTRAVA-SE DE PLANTÃO
NESTA DELEGACIA QUANDO CHEGOU UMA GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR CONDUZINDO PRESOS OS SENHORES VAGNER E EDUARDO, OS QUAIS FORAM PRESOS POR TEREM EM TESE COMETIDO O CRIME DE RECEPTAÇÃO
E CRIME AMBIENTAL. QUE IMEDIATAMENTE ENTROU EM CONTATO COM A AUTORIDADE POLICIAL QUE RATIFICOU O FLAGRANTE E PASSOU AS ORIENTAÇÕES DE PRAXE (...)”.

Já perante este Juízo mídia (ID 38642024),
IHANCO MOREIRA
de forma mais detalhada, asseverou que o réu VAGNER foi quem afirmou ter comprado o veículo e o aparelho celular, mas não se recordou de quem teria comprado os referidos objetos.

Apesar de não ser ouvido em Juízo o corréu
EDUARDO LOPES CAMPOS
quando interrogado pela autoridade policial (ID 35463116 – págs. 2/4) relatou:

“(...) QUE ESCLARECE QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM ESTAVAM PARADOS AO ADO DA MOTO, MAS AFIRMA QUE O TEMPO TODO QUEM PILOTOU A MOTOCICLETA FOI VAGNER, UMA VEZ QUE ELE É O PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA;
AFIRMA QUE NÃO TEM APARELHO CELULAR, MAS VAGNER ESTAVA COM UM APARELHO CELULAR APARENTANDO SER O QUE FOI APREENDIDO PELOS POLICIAIS MILITARES (...)”.

Por fim, malgrado o réu
VAGNER SANTOS DA SILVA
tenha exercido o seu direito de permanecer em silêncio em Juízo, quando interrogado na fase inquisitorial (ID 35463116 – págs. 35463116 – págs. 11/14) fez as seguintes afirmações:

“(...) QUE OS POLICIAIS QUESTIONARAM A RESPEITO DA MOTOCICLETA, MOMENTO EM QUE O INTERROGANDO EXPLICOU QUE A MOTO ERA SUA, QUE TINHA COMPRADO A MESMA; QUE FORAM CONDUZIDOS ATÉ A CIA PM ONDE FOI INFORMADO PELOS POLICIAIS QUE A MOTOCICLETA E O CELULAR PERTENCENTE AO INTERROGANDO TRATAVA-SE DE PRODUTO DE ROUBO;
QUE ESCLARECE QUE ESSA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE COR VERMELHA, PLACA NFL-5175 E O APARELHO SAMSUNG APREENDIDOS FORAM COMPRADOS NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DE UMA PESSOA QUE SE IDENTIFICOU COMO SENDO PATÚ, O QUAL DISSE AO INTERROGANDO QUE ERA MORADOR DO DISTRITO DE CARAMUJO, CÁCERES-MT, MAS QUE JÁ ESTAVA SE MUDANDO DAQUELA LOCALIDADE; QUE PAGOU A PATU A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), SENDO R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) PELA MOTOCICLETA E R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) PELO APARELHO TELEFÔNICO; QUE N MOMENTO DA COMPRA FOI INFORMADO POR PATÚ QUE ELE NÃO POSSUÍA DOCUMENTOS DE NENHUM DOS OBJETOS DA NEGOCIAÇÃO (CELULAR E MOTO), QUE ELE TINHA PERDIDO TUDO; QUE RESPONDEU A PATÚ QUE NÃO TINHA PROBLEMA, QUE QUERIA A MOTO APENAS PARA TRABALHAR MESMO (...)
”.

Ao que consta das provas colhidas dos autos, os policiais receberam denúncia anônima, onde reportava que havia indivíduos em posse de objetos ilícitos, oriundos de roubo, bem como, estariam com produtos de pesca e caça ilegal.

Ato contínuo, realizaram patrulhamento pelo local, momento em que se depararam com 02 (dois) indivíduos em uma motocicleta, carregando no colo um saco, de imediato foi feito a abordagem, tendo os réus apresentado resistência, onde foi necessário usar força moderada para conte-los.

Por conseguinte, realizou-se a checagem da motocicleta e do celular, onde restou confirmado que ambos eram produtos de roubo, ademais, os objetos apreendidos em posse do apelante foram prontamente reconhecidos pela vítima Geniel (termo de reconhecimento – Id. 63333486 – pág. 28).

Inicialmente, registra-se que o crime de receptação qualificada se encontra previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, que assim dispõe:
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
: (...)

Trata-se, portanto, de crime de ação múltipla alternativa, que se consuma com a realização de qualquer uma de suas ações nucleares. Contudo, como a prova da existência dos elementos subjetivos nem sempre é de fácil produção, utiliza-se normalmente como parâmetro para aferição do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou:

“[...] A apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse.” (TJMT. Apelação Criminal 98673/2011. Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Pedro Sakamoto. Data do Julgamento: 30/10/2012)

O apelante relatou que não sabia que a motocicleta e o celular apreendido eram decorrente de roubo, visto que havia comprado de um rapaz, conhecido pelo nome de “Patú”, na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, tendo pagado o total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pela motocicleta e R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo aparelho telefônico, e que os objetos não possuíam nenhum documento, contudo tal narrativa, não está sustentada por qualquer comprovação nos autos.

A propósito, o art. 156 do CPP, assim dispõe:

art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1a ed. pg. 508)

“Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos.”

Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega. Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.

Outrossim, é de elementar conhecimento que para configuração e consequente condenação pela prática do delito de receptação, imprescindível a demonstração de ter o imputado conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado (dolo), ou ainda, de que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deva presumir-se obtida por meio criminoso (culpa).

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc. Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância. A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa. ” (“Código Penal Interpretado”. 5a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80. sic n.n).

Assim, diante de todo contexto probatório acostado aos autos, bem como pelos depoimentos, verifica-se que a apelante tinha pleno conhecimento quanto a ilicitude dos produtos, visto que não fora apresentado o recibo, documento, tampouco informou o nome ou endereço da pessoa de quem adquiriu a motocicleta e o aparelho celular.

Destarte, não há que se falar a absolvição do réu por ausência de provas, como requer a defesa.

DO CRIME AMBIENTAL

Por fim, pede o apelante a absolvição dos crimes ambientais, em razão da ausência de justa causa, ou aplicação do princípio da insignificância.

Pois bem.

As condutas tipificadas no arts. 34 e 29, da Lei
n.o 9.605/1998 se tratam realmente de norma penal em branco, onde para serem complementadas dependem de outras normas, ou seja,
há a necessidade de complementação para que se possa compreender o âmbito do seu preceito primário.

Francisco Assis Toledo assim define norma penal em branco:

“Denominam-se normas penais em branco aquelas que estabelecem a com inação penal, ou seja, a sanção penal, mas remetem a complementação da descrição da conduta proibida para outras normas legais, regulamentares ou administrativas.” (Princípios básicos do direito penal. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 42).

Normas penais em branco são classificadas em homogêneas (quando o seu complemento é oriundo da mesma fonte legislativa) e heterogêneas (cujos complementos provêm de fonte diversa daquela que editou a norma que necessita ser complementada).

Desta feita, infere-se que a Lei
n.o 9.605/1998
, é normas penal em branco heterogêneas, pois são complementadas por decreto, regulamento ou portaria do órgão ambiental, estadual ou federal. E este complemento da norma penal em branco heterogênea, oriundo de outra fonte, que não a lei em sentido estrito, não ofende o princípio da legalidade e da taxatividade, não vislumbrando nenhum vício formal a macular a atual lei de crimes ambientais.

Sobre o tema existem duas correntes, a primeira entende que há violação aos postulados retromencionados, porquanto o conteúdo da norma penal poderá ser modificado sem que haja uma discussão amadurecida da sociedade a seu respeito, sem observâncias dos procedimentos de apreciação nas casas do Congresso Nacional.

O segundo posicionamento, majoritário, é no sentido de que não há ofensa alguma ao princípio da legalidade quando a norma penal em branco prevê aquilo que se denomina núcleo essencial da conduta, ou seja, os preceitos primário e secundário são originários do Poder Legislativo da União, mas a adequação típica do referido delito depende de complemento.

De qualquer forma, tanto as normas penais em branco homogêneas, quanto as heterogêneas, não são destituídas de preceito, isto é, a complementação não cria conduta nova não prevista pela lei penal, e, por isso, uma vez exequível (complementadas), não ofendem a reserva legal, não padecendo, assim, de inconstitucionalidade.

Convém registrar ainda que, toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

Por sua vez, o acusado se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica dada pela denúncia, o que inclusive pode ser alterada pelo
Parquet
ou pela autoridade coatora, durante a instrução criminal.

Conforme Superior Tribunal de Justiça, “
a acusada defende-se dos fatos criminosos a ela imputados e não da capitulação jurídica que lhe é atribuída pela acusação
”. (AgRg 100.534/DF)

E como leciona Afranio Silva Jardim, “
Diz-se alternativa a imputação quando a peça acusatória vestibular atribui ao réu mais de uma conduta penalmente relevante, asseverando que apenas uma delas efetivamente terá sido praticada pelo imputado, embora todas se apresentem como prováveis, em face da prova do inquérito. Desta forma, fica expresso, na denúncia ou queixa, que a pretensão punitiva se lastreia nesta ou naquela ação narrada. Por outro lado, como veremos mais adiante, a alternatividade também pode referir-se ao sujeito ativo da infração penal, acarretando um litisconsórcio no polo passivo da relação processual penal. Como se percebe, a imputação alternativa é resultante de um quadro probatório relativamente incerto constante do inquérito policial.
” (Direito Processual Penal, Jardim, Afrânio Silva. Ed. Forense. 6a edição. Fls. 153, 1997)

E a inicial acusatória, que instrui os presentes autos, apresenta narração satisfatória dos fatos ditos delituosos, a qualificação e descrição ampla das condutas do apelante e nexo de causalidade delas com o resultado, permitindo-se identificar todos os elementos essenciais que as tornam típicas, antijurídicas e culpáveis, não havendo se falar em atipicidade da conduta por ausência de complementação da norma penal em branco.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA LEI N.o 9.605/98 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA COMPLEMENTAR, SECUNDADA POR ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – DESCABIMENTO – NORMA PENAL EM BRANCO DEVIDAMENTE COMPLEMENTADA POR LEI ESTADUAL – QUALIFICAÇÃO DO CRIME NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE DEMONSTRADAS – 2. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – EVIDENCIADA PESCA PREDATÓRIA COM UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS NÃO PERMITIDOS – GRANDE QUANTIDADE DE PESCADO APREENDIDO – 3. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E EXASPERAÇÃO EXCESSIVA – INOCORRÊNCIA – MOTIVAÇÃO CONCRETA DO DESABONO E QUANTUM DE INCREMENTO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO – 4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – 5. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em atipicidade da conduta com base apenas na ausência de indicação expressa na denúncia, da normativa complementar à norma penal em branco, mormente quando a exordial acusatória descreve adequadamente o fato ilícito, com todas as suas circunstâncias de tempo, local e modo de execução, bem como aponta a respectiva qualificação jurídico-penal decorrente da ação, viabilizando ao denunciado o exercício do contraditório e da ampla defesa, e o laudo pericial que acompanha a denúncia atesta à saciedade a violação à lei estadual que regulamenta a pesca, estando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, a revelar-se descabida também a aventada possibilidade de aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo. 2. Embora cabível nos crimes contra o meio ambiente a aplicação do princípio da insignificância, a presente hipótese não comporta o reconhecimento dessa benesse, pois o transporte de 110kg (cento e dez) quilos de pescado, a maioria fora do tamanho permitido por lei e com marcas de utilização de petrechos proibidos – redes de pescaria, demonstram a subida ofensividade ao bem jurídico tutelado. (...) 7. Recurso defensivo conhecido e desprovido. (N.U 0001039-37.2015.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019)

Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. CRIME AMBIENTAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída aos recorrentes devidamente qualificados, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal. 3. Da leitura do artigo 69-A do Código Ambiental, constata-se que, ao contrário do que sustentado pela defesa, não se trata de norma penal em branco, uma vez que o seu conteúdo é completo, não havendo que se falar, assim, na inaptidão da vestibular pela falta de indicação da norma que supostamente complementaria o tipo penal violado. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 497.140/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019)

Desta forma, não que se falar em ausência de justa causa pela falta de indicação da norma que complementaria o tipo penal violado.

Quanto à aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão da ocorrência de um crime de bagatela, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

Veja-se, sobre o tema, a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por ClausRoxin, em 1964, que voltou a repeti-lo em sua obra Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, partindo do velho adágio latino mínima non curat praetor. A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade a bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado.

(...).

Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em razão ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida, como por exemplo, nas palavras de Roxin, 'maus-tratos não é qualquer tipo de lesão à integridade corporal, mas somente uma lesão relevante; uma forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de respeito.

Como força deve ser considerada unicamente um obstáculo de certa importância, igualmente também a ameaça deve ser sensível para ultrapassar o umbral da criminalidade’.

Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, ‘a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma em particular, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada’." (in Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, 13 ed., Saraiva: São Paulo, 2008, pp. 20 e 21)

O princípio da insignificância é tratado pelas modernas teorias da imputação objetiva como critério para a determinação do injusto penal, isto é, como um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de resultados.

Por outro lado, entende-se que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, sobretudo quando se tratar de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no parágrafo 2o do artigo 155 do Código Penal.

A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social
(v.g. STF, 1a Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).

Assim, já se considerou que não se deve levar em conta apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância, "
Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado
(CP, art. 155, § 2°).” (STF,2aTurma, RHC 96813/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 31/03/2009).

No caso dos crimes contra o meio ambiente, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a aplicação do princípio da insignificância, quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado (AgRg no REsp 1558312/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 02/02/2016).

No presente caso, foram apreendidos em posse do réu 01 (uma) tarrafa, 20 (vinte) unidade de peixes diversos, e um jacaré de pequeno porte, não restando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado, visto que o jacaré é espécime de fauna silvestre, bem como a tarrafa ser apetrecho proibido por lei.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA EM PERÍODO DE DEFESO. UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS PROIBIDOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. I. Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que é possível a aplicação do denominado princípio bagatelar aos delitos ambientais, quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado. II. Todavia, no caso dos autos, a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência desta Corte, no sentido de que não é insignificante a conduta de pescar em local e época proibida, e com petrechos proibidos para pesca, ainda que não tenha sido apreendido qualquer peixe em poder do recorrente. Precedentes. III - "Ademais, a captura é mero exaurimento da figura típica em questão, que se consuma com a simples utilização do petrecho não permitido. O dano causado pela pesca predatória não se resume, portanto, às espécimes apreendidas." (AgRg no AREsp 1172493/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 01/08/2018). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1862960/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020)

Por todo o exposto,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto por
Vagner Santos da Silva
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021